Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024243-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA
Agravado : BANCO SISTEMA S.A.
Número do Protocolo : 1024243-13.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 3123-59.1996.811.0003 – Código 46240), ajuizada contra o agravante e outro pelo BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A., sucedido pelo BANCO SISTEMA S.A., rejeitou a impugnação oposta pelo executado/agravante e homologou o cálculo juntado às fls. 788/795 daqueles autos (físicos), no valor de R$ 68.119,45, bem como a diferença entre o valor da arrematação dos imóveis penhorados nos autos (R$ 220 mil) e o valor da dívida exequenda à época, qualificando o cálculo de “detalhado e bem elaborado trabalho da contadoria do Juízo, que, simplesmente, atualizou o débito”, não enxergando, portanto, os equívocos e imperfeições apontados pelo devedor/impugnante/agravante; a decisão ordenou ao Banco que, no prazo de quinze dias, depositasse nos autos o valor apurado, autorizando, desde logo, o levantamento de valores pelo executado/agravante (cf. Id. no 69493460).
O agravante expõe que o título exequendo prevê correção monetária com base na Taxa Referencial (TR), mas, como o primeiro cálculo homologado pela MMa. Juíza aplicou indevidamente o INPC, esta eg. Corte de Justiça reformou a decisão homologatória de Primeira Instância e ordenou refazimento do cálculo (RAI no 50.365/2013 e RED no 134.510/2013).
Prossegue dizendo que, refeito o “cálculo usando a TR (...), confirmou-se que o valor do débito era, na data da arrematação, em 31.08.2015, menor que o lance, havendo uma diferença para ser depositada de R$ 68.462,06”, mas, mesmo assim, o cômputo ainda padece de imperfeições decorrente da falta de esclarecimento/indicação precisa das quantias acrescidas/deduzidas do cálculo.
Argumenta que houve inclusão dos “valores das custas (sem) o necessário apontamento do que se referem” (sic), e também da “quantia de R$ 23.458,61, (...) sob o título de ‘Multas’, sem esclarecer, contudo, do que se trata tal penalidade”; afirma, quanto a esse último aspecto, que, “por ser este um processo de Execução de Título Extrajudicial não é aplicável a multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC de 2015, nem do artigo 475-J do CPC de 1973” (sic – cf. Id. no 66818977 - pág. 2).
Afirma que, mesmo se prevalecer a imposição da multa, há irregularidade do cálculo porque computou honorários advocatícios sobre o valor da dívida já acrescida pela penalidade pecuniária.
Pede, por esses motivos, reforma da decisão agravada para que seja ordenado refazimento do cálculo e determinado que “a diferença já apurada (...) seja depositada, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês no prazo de três dias, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, (...) haja vista que tal numerário deveria ter sido depositado na época da arrematação”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. 66818977 - pág. 2/4).
É a suma.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão homologatória do cálculo exequendo, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque, como o próprio agravante afirma, o valor da diferença a ser restituída só pode aumentar, mas não diminuir.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo; comumente, diríamos aqui que a parte se restringiu a alegações imprecisas e genéricas, mas, no caso, nem mesmo isso ocorreu, pois nem mesmo a esse trabalho se deu o recorrente, que sequer menciona as expressões “perigo da demora” ou “risco de dano”, ou qualquer sinonímica.
Não há nem mesmo argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se suspenda a eficácia da decisão ou antecipe a pretensão recursal, primeiro porque a questão da incidência ou não da multa pelo não pagamento voluntário (CPC/2015, art. 523, §1o; CPC/1973, art. 475-J) está há muito sepultada, e, em segundo lugar, porque o que se verifica do cálculo juntado às fls. 788/795 daqueles autos físicos, anexados ao Id. no 69493468 dos presentes autos eletrônicos recursais, é que os honorários advocatícios foram computados sobre o “valor puro” da dívida exequenda, ainda não acrescida pela multa de 10%.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator